Tribunal: TJES
Processo: 5004889-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004889-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
AGRAVADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO BAPTISTA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004889-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA
agrava da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Atilio Vivacqua que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000448-28.1999.8.08.0060, iniciado por
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA
,
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e determinou a expedição de precatório.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão é nula por ausência de fundamentação, já que não enfrentou quaisquer das teses apresentadas pela Municipalidade em sede de impugnação, em violação ao disposto no art. 489, §1º, I e IV, do CPC.

Em seguida, pleiteia a reforma do julgado, às alegações de que:
(1)
incidem, imediatamente, a este caso concreto, os efeitos do julgamento da ADI 2.332/DF, em que o Supremo Tribunal Federal definiu que,
em relação ao "caput" do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, o que afasta a aplicação de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano e de que
(2)
é indevida a cumulação de juros moratórios sobre os compensatórios, seja porque o exequente já havia concordado com os cálculos anteriores, que não previram tal cumulação (fazendo incidir a preclusão consumativa e lógica), seja porque
o entendimento firmado pelo STF na ADI 2332/DF vedou a cumulação de juros moratórios sobre os compensatórios, consoante já vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, por fim, que o valor devido aos agravados perfaz o montante de R$1.869.326,85 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculos já apresentada ao juízo
a quo
.

Com base em tal fundamentação, pleiteou a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que fosse determinada a
suspensão dos efeitos da decisão recorrida
.

Na decisão ID nº 1657835 deferi o pleito liminar recursal.

Contrarrazões ID nº 1819209 pelo improvimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de junho de 2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004889-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo de instrumento, contudo, antes de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, passo à análise da questão preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

QUESTÃO PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELO AGRAVANTE

Sobre a fundamentação, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prevê que:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Já o art. 489 do Código de Processo Civil determina que:

Art. 489 - São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.

A decisão recorrida (fl. 46, ID nº 1613763) foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença em fase de elaboração de cálculos.

A parte exequente apresentou cálculos em fls. 371/383. O executado impugnou os cálculos em fls. 386/387.

Tratando-se de cálculos complexos o MM. Juiz então em atuação nesta Comarca determinou que o cálculos fosse analisados pela Contadoria Judicial. Diante da certidão de fls. 398 os autos foram remetidos à Contadoria da Comarca de Presidente Kennedy (substituta automática desta) que elaborou os cálculos de fls. 402/409.

O Exequente impugnou os cálculos apresentados tendo os autos novamente remetidos para a Contadoria de Presidente Kennedy.

Ao final, os cálculos apresentados pelo Contador Judicial estão expostos em fls. 433/440.

As partes foram instadas a se manifestar.

Fundamento e decido.

Homologo os cálculos apresentados pelo Sr. Contador Judiciário em fls. 433/440, eis que elaborados nos termos e requisitos legais.

Determino a expedição do Precatório em face do Executado no valor apresentado em fls. 433/440. Expeça-se.

Após, aguarde-se em arquivo provisório notícia do pagamento, momento em que deve vir os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Tal decisão, como se vê, não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo, incidindo, portanto, na vedação contida no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A decisão destituída de fundamentação, como ocorre no caso, não se confunde com a decisão concisa e breve.

Isso significa dizer que, embora não sejam nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma.

Sobre a fundamentação, tem-se que o legislador, ao listá-la como requisito imprescindível à validade da decisão judicial, quis obrigar o julgador a analisar criticamente as questões de fato e de direito atinentes ao caso posto à sua apreciação, resolvendo-as, externando seu raciocínio à luz de todo o material carreado aos autos e aplicando, sobre tais premissas fáticas, as regras de direito. Caso contrário, se a decisão não enfrentar de forma explícita as questões trazidas pelos sujeitos do processo, não há como verificar em que condições o julgador encontrou os fundamentos suficientes para o deslinde da questão, o que além de violar o princípio da motivação, prejudica, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, o juiz de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que, a meu ver, com a devida vênia, está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pela agravante às normas legais aplicáveis à espécie.

Contraditoriamente, o juízo de piso menciona que irá “fundamentar e decidir”, mas literalmente em seguida simplesmente homologa os cálculos da contadoria sem fazer absolutamente qualquer menção aos diversos pontos questionados pelo ora agravante, ou seja, sem fundamentar, ainda que minimamente, os motivos pelos quais as alegações do recorrente estariam sendo afastadas.

Assim, ausente a motivação, flagrante a nulidade do
decisum
, como se extrai da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão combatida, que indeferiu o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação indenizatória não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC, eis que não enfrentara a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.
2. A redação do decisum, tal como lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela de urgência poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.
3. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000905, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para
ANULAR
a decisão agravada, por ausência de fundamentação, devendo ser proferida nova decisão na origem.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004889-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – AFIRMAÇÃO GENÉRICA SEM SUBSUNÇÃO DOS FATOS – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a
subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie.

2. A decisão proferida de forma genérica, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação.

3. Questão preliminar acolhida. Decisão anulada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar suscitada pelo agravante e anular a decisão agravada, nos termos de seu voto.